Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Processo : 0726436-17.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 133160734 dos autos originários n. 0712937-09.2022.8.07.0018), proferida em mandado de segurança, que indeferiu a tutela provisória de urgência para compelir a autoridade coatora, aqui agravada, a expedir certificado de conclusão do ensino médio, a fim de que o agravante possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Fundamentou o juízo singular que o impetrante não cursou a frequência mínima de 75% do total das horas letivas para a aprovação, exigida pelo art. 24, inc. VI, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96). O agravante sustenta já ter concluído mais de 75% do currículo escolar, ao argumento de que “a quantidade de dias letivos foi menor, conforme Medida Provisória-MP 934, transformada na Lei 14.040/20, que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos (200) em razão da pandemia de Covid-19”. Salienta que a Constituição Federal não estabelece requisito etário mínimo para ascensão do estudante aos níveis superiores. Reputa evidente a capacidade intelectual do agravante, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o aluno demonstra estar habilitado para tanto. Ressalta a maturidade do agravante, aprovado no vestibular para o curso de Engenharia Civil na Universidade Católica de Brasília e no Centro de Ensino Unificado de Brasília. Pugna pela tutela provisória recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio ou, subsidiariamente, a declaração de conclusão de curso. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial a probabilidade do direito. A pretensão está assentada no direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, albergado no art. 208, inc. V, da Constituição Federal, embora, em nível infraconstitucional, o tema esteja regulado pela Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional. O art. 44, inc. II, da Lei 9.394/96, dispõe que a educação superior abrangerá cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Já o art. 24, inc. VI, da aludida norma, estipula que a aprovação do aluno depende da frequência mínima de 75% do total de horas letivas. No caso, apesar da aprovação em exame vestibular, o agravante ainda está cursando a 3a série do Ensino Médio (id. 132992772 na origem). Nesse quadro, o agravado não está obrigado a expedir o certificado de conclusão do ensino médio, porquanto os documentos acostados aos autos indicam que o agravante sequer finalizou o 3o bimestre da 3a série desse nível de ensino, ou seja, não concluiu 75% do total de horas letivas. Além do mais, no julgamento do IRDR 13 (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000) foi fixada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Por fim, ainda que porventura vislumbrada a presença dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É que, do deferimento judicial, poderia decorrer uma situação jurídica estabilizada, impondo, então, a aplicação da teoria do fato consumado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. 1. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. No caso vertente, ao que parece, o impetrante prestou o Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Administração na Universidade Católica de Pernambuco, por força da liminar concedida em dezembro de 2011. Provavelmente, já se encontra adiantado no seu curso. Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.09.2016, DJe 10.10.2016. Negritado) Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator